Tribunal: TJDFT
Processo: 0701592-53.2025.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. VIOLÊNCIA APÓS SUBTRAÇÃO PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE. AMEAÇAS DIRIGIDAS À VÍTIMA DURANTE A INVESTIGAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 7 (sete) anos e 11 (onze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 33 (trinta e três) dias-multa, pela prática dos crimes de roubo impróprio (art. 157, § 1o, CP) e coação no curso do processo (art. 344, caput, CP). A defesa requereu: (i) desclassificação do roubo impróprio para furto simples ou tentado; (ii) absolvição quanto à coação ou sua desclassificação para ameaça; (iii) revisão da dosimetria, com redução da pena-base, reconhecimento da confissão espontânea e aplicação de regime mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os elementos típicos do crime de roubo impróprio ou se é caso de desclassificação para furto simples ou tentado; (ii) estabelecer se a conduta de ameaça à vítima configura o crime de coação no curso do processo ou apenas o delito de ameaça; (iii) avaliar a correção da dosimetria da pena, incluindo análise de antecedentes, reincidência, confissão e regime prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O roubo impróprio configura-se com a prática de violência ou grave ameaça logo após a subtração da res, visando assegurar a impunidade ou a detenção da coisa, conforme previsto no art. 157, § 1o, do CP.
4. A prova demonstrou que, após subtrair uma mochila do interior de veículo estacionado, o réu utilizou violência e ameaças para evitar ser contido pela vítima e populares, com declarações intimidatórias reiteradas na presença da polícia e na delegacia, visando impedir sua responsabilização.
5. A consumação do crime de roubo independe da posse mansa e pacífica do bem, bastando a inversão da posse, ainda que breve, conforme a Súmula 582 do STJ.
6. A palavra da vítima foi coerente, verossímil e corroborada por testemunho policial, revestindo-se de especial valor probatório nos crimes contra o patrimônio, sobretudo quando os fatos ocorrem às ocultas.
7. O delito de coação no curso do processo exige dolo específico de influenciar ou intimidar pessoa que atua em procedimento formal. No caso, as ameaças reiteradas do réu à vítima, principal testemunha dos fatos, caracterizam a intenção de interferir na persecução penal, configurando o tipo do art. 344 do CP.
8. A confissão do réu não foi espontânea nem integral, pois limitou-se à subtração do bem, negando a violência e o dolo da coação, razão pela qual não se reconheceu a atenuante do art. 65, III, "d", CP, no crime de roubo impróprio.
9. A pena-base foi fixada com base em antecedentes criminais válidos, sem violação ao art. 64, I, CP, conforme entendimento do STF (Tema 150), sendo legítimo o aumento na fração de 1/8, fundamentado na individualização da pena.
10. A compensação entre a reincidência e a confissão espontânea no crime de coação foi apenas parcial, diante da multirreincidência, resultando em majoração de 1/12, critério aceito pela jurisprudência do TJDFT e do STJ.
11. O regime inicial fechado foi corretamente fixado, com base no art. 33, § 2o, “b”, do CP, considerando a reincidência e a pena aplicada superior a 4 anos.
12. Manteve-se a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais em R$ 300,00 (trezentos reais), com base no depoimento da vítima, atendidos os requisitos do art. 387, IV, do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Configura-se o crime de roubo impróprio quando o agente emprega violência ou grave ameaça após a subtração, com o objetivo de assegurar a impunidade do crime ou manter a detenção da coisa.
2. O crime de coação no curso do processo exige dolo específico de influenciar a atuação da vítima no procedimento formal, sendo desnecessária a obtenção do resultado pretendido.
3. A confissão parcial e defensiva, desacompanhada de admissão dos elementos qualificadores do tipo penal, não autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
4. É legítima a valoração negativa dos antecedentes com base em condenações pretéritas, ainda que alcançadas pelo período depurador da reincidência, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 150 da Repercussão Geral.
5. A fração de 1/8 do intervalo entre penas mínima e máxima, bem como a compensação parcial em fração de 1/12 pela multirreincidência, são critérios idôneos e proporcionais na dosimetria da pena.
6. O regime inicial fechado é adequado ao réu reincidente condenado a pena superior a 4 anos e inferior a 8, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.
7. É válida a fixação de valor mínimo para reparação de danos materiais com base em prova oral judicial, desde que requerido expressamente e respeitado o contraditório.